Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736965-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD, MACHADO GOBBO ADVOGADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido contido no ID 67873042, mormente porque os embargos de declaração estão pautados para julgamento na 2a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL - CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, datada para hoje, 24 de março de 2025 (Segunda-feira) com início às 13h30. Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator